Tribunal: TJSP
Processo: 1011898-87.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011898-87.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
JOSÉ LUIZ DE SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE APOIO AOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES
PÚBLICOS – ASBP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1011898-87.2017.8.26.0554 SANTO ANDRÉ VOTO No 18095
Apelação Cível no 1011898-87.2017.8.26.0554
APELANTE: JOSÉ LUIZ DE SANTANA
APELADO: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS APOSENTADOS,
PENSIONISTAS E SERVIDORES PÚBLICOS – ASBP
COMARCA: SANTO ANDRÉ
VOTO No 18095
Ação de indenização por danos materiais e morais –
Extinção por inércia e abandono da causa, art. 485, III do
Código de Processo Civil – Impossibilidade – Ausência
de intimação pessoal válida e regular da exequente para
dar andamento ao feito – Sentença desconstituída –
Recurso provido.
Apelação manejada contra sentença que extinguiu,
sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do
Código de Processo Civil, a ação de indenização por danos materiais e morais,
revogando a tutela antecipada anteriormente concedida, sem a imposição das
verbas de sucumbência objetivando, em síntese, o reexame e a desconstituição do
julgado, para o regular processamento do feito com fundamento, em resumo, na
ausência de intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito.
Tempestivo, isento de preparo, não respondido.
Na espécie a carta de intimação expedida para a
intimação do autor foi recebida e assinada por pessoa distinta, pág. 145, donde a
ausência de intimação pessoal válida e regular da exequente para dar andamento
ao feito, requisito exigido pelo art. 485, III e § 1.°, do Código de Processo Civil,
sendo prematura a extinção do feito e, por conseguinte, a desconstituição da
decisão para o regular prosseguimento do feito na origem. Foi o bastante.
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator